Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-77.2016.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001106-77.2016.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis,
em que é embargante EDINEUZA LOPES FERREIRA ALVES, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001106-77.2016.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no -
VOTO No 62484A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001106-77.2016.8.26.0047/50000
COMARCA: ASSIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADILSON RUSSO DE MORAES
EMBARGANTE: EDINEUZA LOPES FERREIRA ALVES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os
vícios do artigo 1.022, I, II e III do CPC e seu Parágrafo único.
Rejeição.
Vistos.
Os embargos de declaração não são acolhidos, vez que ausentes
os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, inexistentes contradição, omissão,
obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento por meio de embargos
de declaração.
A parte autora insiste ser indevida sua condenação ao pagamento
de honorários, na medida em que foi a ré que deu causa ao ajuizamento da demanda.
A embargante pretende que haja manifestação sobre questões já
devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabível o presente recurso.
Ficou claro que, quanto à condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, observou-se o princípio da causalidade, em razão da extinção do feito.
O voto fica, assim, mantido e permite que a parte recorrente
desenvolva recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O
Tribunal cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Por fim, caso tenha havido prequestionamento de determinados
artigos, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001106-77.2016.8.26.0047/50000 - Assis - Voto no -
embargos de declaração. Há que se ter sempre presente que vigora no nosso
ordenamento processual cível o princípio da livre persuasão racional, tal como
preconizado no art. 371 do CPC. De acordo com o aludido preceito o julgador está
obrigado a indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, não
estando obrigado a se referir a cada um dos dispositivos legais deduzidos pelas partes.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator